Tribunal: CARF
Processo: 19647.014438/2008-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-24

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.014438/2008-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.773 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2021
Recorrente
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS DE PE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
AUDITOR FISCAL. COMPETÊNCIA. SÚMULA CARF No 8.
O Auditor Fiscal da Receita Federal é competente para proceder ao exame da
escrita fiscal da pessoa jurídica, não lhe sendo exigida a habilitação
profissional de contador.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA. FISCALIZAÇÃO ORIENTADORA.
DESCABIMENTO.
Em matéria tributária, inexiste previsão para fiscalização orientadora.
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP.
INFORMAÇÕES INEXATAS.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de apresentar
GFIP com os dados correspondentes a todos os fatos geradores de
contribuições previdenciárias.
MULTA. RELEVAÇÃO.
De acordo com a legislação vigente à época da autuação, a multa poderia ser
relevada se fossem cumpridos cumulativamente os requisitos: ser o infrator
primário, não ter ocorrido circunstância agravante e a falta fosse integralmente
corrigida dentro do prazo de impugnação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.014438/2008-63
Fl. 426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.773 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.014438/2008-63

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo Lopes Araújo, Andrea Viana Arrais Egypto,
Matheus Soares Leite e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de Auto de Infração - AI, Código de Fundamentação Legal – CFL 68,
lavrado contra a empresa em epígrafe, por ter apresentado a Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, no período
01/2004 a 12/2004. Conforme o Relatório Fiscal, fls. 22/39, a empresa remunerou segurados
contribuintes individuais e não os incluiu em GFIP
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação, fls. 102/108,
alegando incompetência do agente fiscal, inaplicabilidade de multa, por se tratar de primeira
fiscalização na empresa, devendo ter caráter orientador e não punitivo, relevação da multa.
Foi proferido o Acórdão 11-29.169 - 7a Turma da DRJ/REC, fls. 369/376, com a
seguinte ementa e resultado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
AUTO-DE-INFRAÇÃO AI. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
GFIP.
Omitir fatos geradores de contribuições sociais, em GFIP, constitui infração à legislação
previdenciária, que enseja aplicação de penalidade.
DUPLA
VISITA.
INAPLICABILIDADE.
AUTO-DE-INFRAÇÃO.
ATO
VINCULADO.
Para fins de fiscalização de tributos previdenciários, inaplicável a exigência do critério
de dupla visita, mesmo em se tratando de empresa que nunca fora fiscalizada
anteriormente. Identificada a ocorrência da infração é o Fisco compelido a lavrar o
respectivo AI.
RELEVAÇÃO. DEFERIMENTO PARCIAL.
Apenas é cabível a relevação da penalidade aplicada nas competências em que houve
comprovação de correção integral da falta, com entrega de GFIP retificadora, estando
presentes os demais requisitos para a sua concessão.
AUDITOR FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. EXERCÍCIO DA
ATIVIDADE. COMPETÊNCIA LEGAL.
O exercício da atividade de Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil tem amparo
legal e inclui o exame da contabilidade da empresa fiscalizada, o que não se traduz em
violação da atividade privativa de contabilista inscrito no Conselho Regional de
Contabilidade - CRC.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Consta do acórdão que a procedência parcial deve-se ao acolhimento da arguição
de tempestividade da impugnação e pela relevação da penalidade aplicada nas competências
01/2004 e 11/2004.
Fl. 427
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.773 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.014438/2008-63

Cientificado do Acórdão em 15/5/10 (Aviso de Recebimento – AR de fl. 378), o
contribuinte autuado apresentou recurso voluntário em 15/6/10, fls. 381/390, que contém, em
síntese:
Preliminarmente, alega inaplicabilidade da multa, pois não foi observado que é a
primeira fiscalização ocorrida na empresa, tendo caráter orientador.
Aduz a incompetência do agente fiscal, pois não está regularmente habilitado no
Conselho Regional de Contabilidade.
No mérito, alega que retificou as GFIPs, sendo atendidas as exigências para
atenuação da multa. Entende que atendeu aos requisitos: correção da falta dentro do prazo,
pedido, o contribuinte é infrator primário, inexistências de circunstâncias agravantes.
Requer seja relevada a multa aplicada nos demais períodos.
Informa a mudança de endereço para Rua Rui Calaça, 54, Espinheiro, Recife/PE,
CEP 52020-110.
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
INTRODUÇÃO
O contribuinte, no mérito, não contesta a infração, alega, inclusive, que corrigiu a
falta.
PRELIMINARES.
FISCALIZAÇÃO. CARÁTER ORIENTADOR.
Não há como se acolher o argumento da recorrente de inaplicabilidade da multa,
pois não foi observado que é a primeira fiscalização ocorrida na empresa, tendo caráter
orientador.
Em matéria tributária, não há previsão legal para o procedimento alegado no
sentido de que a primeira fiscalização teria caráter orientador.
A multa não possui caráter educacional, mas de punição pelo descumprimento de
uma obrigação tributária acessória.
Cabe lembrar o caráter vinculante e obrigatório da atividade do
lançamento tributário, nos termos do art. 142 do CTN:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Fl. 428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.773 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.014438/2008-63

Como se vê, não é lícito à fiscalização postergar ou deixar de constituir o crédito
tributário e de aplicar, quando cabíveis, as penalidades.
AUDITOR FISCAL. COMPETÊNCIA.
Equivocado o entendimento do contribuinte no sentido de que há necessidade de
formação contábil do auditor fiscal, com registro no CRC.
A autoridade administrativa tributária, nos termos do CTN, art. 142, tem a
competência para constituir o crédito tributário. Não há exigência legal para que o auditor-fiscal
tenha formação em Ciências Contábeis.
Ademais, a matéria encontra-se sumulada pelo CARF, Súmula (vinculante) CARF
no 8:
O Auditor Fiscal da Receita Federal é competente para proceder ao exame da escrita
fiscal da pessoa jurídica, não lhe sendo exigida a habilitação profissional de contador.

MÉRITO
Insiste a recorrente que corrigiu a falta e pede a relevação da multa.
A questão já foi devidamente apreciada no acórdão recorrido:
Cuida-se de AI por omissão de fatos geradores de contribuições sociais em GFIP.
Por força do inciso IV, do art. 32, da Lei n.o 8.212/91 c/c art. 225, inciso IV, do citado
RPS, as empresas devem declarar, mensalmente, por intermédio da GFIP, a totalidade
dos fatos geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse da
Seguridade Social.
Ao não observar mencionado comando, omitindo, nas citadas guias, informações
relativas a segurados da Previdência Social, que lhe prestaram serviços, a empresa em
tela descumpriu a referida obrigação acessória, sujeitando-se, em consequência, à
lavratura de AI e correspondente aplicação da multa, nos moldes estabelecidos no
presente processo.
Porém, a impugnante não discute a infração. Até a reconhece, porque diz haver
corrigido a falta assinalada pelo Fisco.
O que deseja, de fato, é a relevação da penalidade aplicada.
Neste mister, é preciso, inicialmente, verificar a questão da correção da falta, um dos
requisitos para a concessão da referida benesse.
Compulsando as GFIP retificadoras carreadas pela impugnante ao feito e confrontando-
as com a planilha elaborada pelo Fisco (fls. 21/33), obtém-se o seguinte quadro:
[...]
Verifica-se que houve correção integral da falta apenas nas competências 01/2004 e
11/2004. (grifo nosso)
Para referidas competências (01/2004 e 11/2004), dado que a empresa é primária
(consoante extrato à fl. 363), não foram registradas quaisquer das agravantes do art.
290, do RPS, houve pedido tempestivo de relevação e restou atestada a correção da
falha, é de se conceder a benesse requestada, porque atendidos os requisitos elencados
no art. 291, § 1o da citada norma regulamentar, na redação vigente na ocasião da
interposição da impugnação.
Para as demais competências, no entanto, NÃO houve comprovação de correção e o
impugnante não comprovou as razões de referidas diferenças, não havendo, assim,
como acolher a arguição de correção integral da falta, resultando, em consequência,
indeferida a relevação da penalidade para as mesmas.
Fl. 429
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.773 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.014438/2008-63

No recurso não foram apresentados novos documentos.
Ao contrário do que alega a recorrente, não foram plenamente atendidas as
exigências para relevação da multa. Não se verifica, para as competências remanescentes, cuja
multa não foi relevada pela DRJ, a correção integral da falta. A correção, conforme quadro que
consta no Acórdão de Impugnação, à fl. 375, foi apenas parcial.
A relevação da multa somente seria possível, se a falta, em cada competência,
tivesse sido integralmente corrigida, no prazo da impugnação, o que não se verifica no presente
caso.
Portanto, nas competências em que não foi corrigida integralmente a falta,
incabível a relevação parcial da multa, conforme estabelecido no Regulamento da Previdência
Social – RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, art. 291, na redação vigente à época da autuação.
Sem reparos à decisão de piso.
CONCLUSÃO
Voto por conhecer do recurso voluntário, rejeitar as preliminares e, no mérito,
negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 430
DF CARF MF
Documento nato-digital